Tribunal: TJBA
Processo: 8000566-28.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000566-28.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: NEDISON SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JARDIM BURUNDANGA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de energia elétrica a imóvel localizado em Jardim Burundanga, Beira Rio, Canavieiras/BA, formulado por consumidor que alegou residir na localidade. O autor pleiteou, ainda, indenização por danos morais em razão da suposta demora injustificada na prestação do serviço. A COELBA sustenta, preliminarmente, ilegitimidade ativa do autor por ausência de comprovação de posse ou propriedade do imóvel. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço e impugna o pedido de indenização. O autor também interpôs recurso, buscando a majoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor demonstrou possuir legitimidade e interesse processual para pleitear o fornecimento de energia elétrica em imóvel situado no Jardim Burundanga; (ii) estabelecer se a conduta da concessionária enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a Teoria da Asserção para o exame das condições da ação, considerando as alegações da petição inicial. Contudo, constatada a ausência de comprovação de fato constitutivo durante a instrução, o feito deve ser julgado improcedente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A ausência de comprovação mínima de que o autor reside no imóvel indicado, bem como a inexistência de documentos que atestem posse ou propriedade sobre o bem, impedem o reconhecimento do direito ao fornecimento de energia elétrica.

A existência de contrato ativo de fornecimento de energia elétrica entre o autor e a COELBA para endereço específico na mesma localidade enfraquece a alegação de necessidade de um novo ponto de fornecimento.

Não consta nos autos qualquer protocolo de requerimento individual feito pelo autor à concessionária para a instalação do serviço no endereço alegado, descumprindo o disposto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente os arts. 30 e 40.

A responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do CDC, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Não há comprovação de ato ilícito por parte da concessionária, tampouco de nexo causal entre sua conduta e alegado abalo moral, o que afasta a pretensão indenizatória.

Inexiste nos autos prova inequívoca de dolo processual por parte do autor, não se configurando litigância de má-fé ou atuação predatória.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC, em 15% sobre o valor da causa, não se tratando de hipótese excepcional que justifique arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da COELBA provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de posse, propriedade ou residência no imóvel inviabiliza o reconhecimento do direito ao fornecimento de energia elétrica.

A existência de fornecimento regular de energia elétrica ao autor na mesma localidade demonstra a inexistência de interesse processual para novo atendimento.

A responsabilidade objetiva da concessionária não afasta o ônus do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Não se configura dano moral quando ausentes o ato ilícito, o nexo causal e o abalo significativo à esfera extrapatrimonial do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 85, § 2º; 98, § 3º; 487, I; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 30 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000772-42.2021.8.05.0043, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, DJE 06/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 8000387-94.2021.8.05.0043, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, DJE 21/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 1663322/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000566-28.2021.8.05.0043,
em que figuram, como apelantes e apelados
, NEDISON SILVA DOS SANTOS
e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E PREJUDICAR O RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2